Tribunal: TJDFT
Processo: 0747455-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747455-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES AGRAVADO: SAMUEL LIMA LINS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Objeto Recursal – Prejudicialidade Externa – Suspensão É possível suspender o curso do processo, quando a análise do mérito depender do julgamento de outra causa para o deslinde da demanda (Código de Processo Civil, art. 313, V, “a”). Cuida-se da prejudicialidade externa, que preconiza a suspensão do processo diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda. No entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão, consoante as circunstâncias do caso concreto (AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017). Feitas tais considerações, reputo que o feito não se encontra apto para julgamento. Explico. Como assentado na Decisão de ID 77874366, a alegação de preclusão consumativa e do cabimento da produção de prova pericial já é objeto de análise e julgamento no Agravo de Instrumento n.o 0736602-06.2025.8.07.0000, interposto pelo ora agravante, em face da Decisão de ID 245265465 proferida pelo juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, a qual afastou a ocorrência de preclusão consumativa e deferiu a produção de prova pericial contábil nos autos da Ação de Exigir Contas. Após a prolação da decisão mencionada (ID 245265465), foram opostos dois Embargos de Declaração pelo ora agravante na origem, formando-se o conjunto decisório de ID 247940954 e 253282891, em face do qual foi interposto o presente recurso (Agravo de Instrumento n.o 0747455-74.2025.8.07.0000). A toda evidência, o agravante vem se insurgindo, prematuramente, de todas as decisões proferidas na origem, antes mesmo da delimitação definitiva da matéria a ser impugnada, o que acarreta tumulto processual a ser evitado. Conquanto, em tese, reste pendente unicamente a análise do dever de custeio da perícia contábil por ter sido deferida de ofício pelo juízo de origem, como reconhecido pelo próprio recorrente ao ID 79259967, em consulta aos autos do Agravo de Instrumento n.o 0736602-06.2025.8.07.0000, verifico que, ao apreciar o cabimento da perícia contábil, assentou-se que "os honorários periciais deverão ser rateados pelas partes, em conformidade com a previsão do art. 95 do Código de Processo Civil". Ante o exame e julgamento do conjunto decisório por meio do Acórdão n.o 2059272, ainda sem trânsito em julgado, evidencia-se a necessidade de suspender o julgamento do recurso, em razão da existência de prejudicialidade externa com o Agravo de Instrumento n.o 0736602-06.2025.8.07.0000, notadamente pela impossibilidade de se julgar questões já decididas. Por todo o exposto, determino a suspensão do presente processo, na forma do artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n.o 0736602-06.2025.8.07.0000. À Secretaria desta Oitava Turma Cível para adoção das medidas necessárias. Com o trânsito em julgado, devidamente certificado nos autos, voltem os autos à conclusão. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator